Tribunal: STJ
Processo: 0057720-91.2025.3.00.0000
Classe: HABEAS CORPUS
Órgão julgador: MINISTRO REYNALDO SOARES DA FONSECA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUINTA TURMA
Data de publicação: 2025-09-26

Inteiro teor:
AgRg no HABEAS CORPUS No 983291 - MS (2025/0057720-8)
RELATOR
: MINISTRO REYNALDO SOARES DA FONSECA
AGRAVANTE
: PATRICK LINARES DA COSTA
ADVOGADOS
: THIAGO MACHADO DE CARVALHO - DF026973
RONALD SIQUEIRA BARBOSA FILHO - DF032748
AGRAVANTE
: ALINE EUZEBIO JANUARIO
ADVOGADOS
: THIAGO MACHADO DE CARVALHO - DF026973
RONALD SIQUEIRA BARBOSA FILHO - DF032748
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
DO SUL
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO
DO SUL
EMENTA
PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO
.
QUEBRA DO SIGILO BANCÁRIO E
HABEAS CORPUS
1.
FISCAL.
NULIDADE
DA
DECISÃO.
SUPRESSÃO
DE
INSTÂNCIA.
CONDENAÇÃO EMBASADA APENAS EM
2.
INFORMAÇÕES BANCÁRIAS DA ESPOSA. NÃO VERIFICAÇÃO.
EXISTÊNCIA
DE
OUTRAS
PROVAS.
DIREITO
3.
AMBULATORIAL DA SEGUNDA PACIENTE. AUSÊNCIA DE
AMEAÇA. NÃO CABIMENTO DE
.
AGRAVO

HABEAS CORPUS 4.
REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.
A suscitada nulidade da decisão que decretou a quebra de sigilo
1.
bancário e fiscal não foi previamente submetida ao crivo do Tribunal de
origem, não tendo havido manifestação sobre o tema, motivo pelo qual
não é possível conhecer do
no ponto, sob pena de indevida
writ
supressão de instância. Com efeito, "é vedada a apreciação per saltum
da pretensão defensiva, sob pena de supressão de instância, uma vez
que compete ao Superior Tribunal de Justiça, na via processual do
, apreciar ato de um dos Tribunais Regionais Federais ou
habeas corpus
dos Tribunais de Justiça estaduais (art. 105, inciso II, alínea a, da
Constituição da República)" (EDcl no HC 609.741/MG, Rel. Ministra
Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em
, DJe
).
15/9/2020
29/9/2020
2. Pela leitura do acórdão que deu provimento ao recurso do MP,
verifica-se que a condenação do paciente não está embasada apenas
nas informações bancárias da esposa. Consta que "foram evidenciados
elementos claros da existência de uma cadeia sistematizada de
corrupção instalada na delegacia de polícia de Ponta Porã", tendo o
paciente funcionado como garante do esquema de corrupção. Ademais,
Documento eletrônico VDA50644731 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 18/09/2025 18:27:11
Publicação no DJEN/CNJ de 29/09/2025. Código de Controle do Documento: 56ec5442-45ed-4849-8e26-688e3fb8c096

constatou-se que o paciente e sua esposa receberam, no período dos
fatos, quantias em dinheiro em suas contas, "sem identificação do
remetente e/ou com identificação precária".
- Concluiu-se, dessa forma, que "esse histórico de entrada de aportes
não identificados, mormente em montante expressivo, somado aos
demais elementos de prova angariados e expostos ao longo desta,
revelam cenário perfeitamente compatível com o recebimento de
vantagens indevidas". Dessa forma, destacou-se no acórdão dos
aclaratórios que o paciente "não apenas tinha ciência, como também
cooperava com o intento criminoso dos acusados, dando-lhes as
condições para a prática de condutas destinadas a auferir as vantagens
indevidas que, posteriormente, eram rateadas entre os envolvidos".
- Dessa forma, não há se falar em condenação embasada apenas nas
informações bancárias da sua esposa. Ademais, deve se levar em
consideração a efetiva possibilidade de serem utilizados terceiros para o
recebimento da vantagem indevida, motivo pelo qual o acesso aos
dados bancários da sua esposa, desde que devidamente fundamentado,
não revela, por si só, nenhum tipo de ilegalidade. A propósito: AP n. 694
/MT, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, julgado em
,
2/5/2017
publicada do DJE 195, de
e AP n. 804/DF, relator Ministro
31/8/2017
Og Fernandes, Corte Especial, julgado em
, DJe de
.
18/12/2018
7/3/2019
Não é cabível a impetração de
em favor da segunda
3.
habeas corpus
paciente. Como é de conhecimento, o
é remédio
habeas corpus
constitucional que objetiva a proteção do direito de ir e vir, o qual não
se encontra ameaçado com relação à segunda paciente, nem mesmo de
forma reflexa, uma vez que, conforme afirmado na impetração, jamais
figurou como suspeita, investigada ou denunciada. Dessa forma, não é
possível a utilização do
.
habeas corpus
Agravo regimental a que se nega provimento.
4.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da Turma, por unanimidade, negar provimento ao agravo regimental.
Os Srs. Ministros Joel Ilan Paciornik, Messod Azulay Neto e Marluce Caldas
votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.
Ausente, justificadamente, o Sr. Ministro Ribeiro Dantas.
Brasília,
.
18 de setembro de 2025
Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA
Relator
Documento eletrônico VDA50644731 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 18/09/2025 18:27:11
Publicação no DJEN/CNJ de 29/09/2025. Código de Controle do Documento: 56ec5442-45ed-4849-8e26-688e3fb8c096

AgRg no HABEAS CORPUS No 983291 - MS (2025/0057720-8)
RELATOR
: MINISTRO REYNALDO SOARES DA FONSECA
AGRAVANTE
: PATRICK LINARES DA COSTA
ADVOGADOS
: THIAGO MACHADO DE CARVALHO - DF026973
RONALD SIQUEIRA BARBOSA FILHO - DF032748
AGRAVANTE
: ALINE EUZEBIO JANUARIO
ADVOGADOS
: THIAGO MACHADO DE CARVALHO - DF026973
RONALD SIQUEIRA BARBOSA FILHO - DF032748
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
DO SUL
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO
DO SUL
EMENTA
PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO
.
QUEBRA DO SIGILO BANCÁRIO E
HABEAS CORPUS
1.
FISCAL.
NULIDADE
DA
DECISÃO.
SUPRESSÃO
DE
INSTÂNCIA.
CONDENAÇÃO EMBASADA APENAS EM
2.
INFORMAÇÕES BANCÁRIAS DA ESPOSA. NÃO VERIFICAÇÃO.
EXISTÊNCIA
DE
OUTRAS
PROVAS.
DIREITO
3.
AMBULATORIAL DA SEGUNDA PACIENTE. AUSÊNCIA DE
AMEAÇA. NÃO CABIMENTO DE
.
AGRAVO

HABEAS CORPUS 4.
REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.
A suscitada nulidade da decisão que decretou a quebra de sigilo
1.
bancário e fiscal não foi previamente submetida ao crivo do Tribunal de
origem, não tendo havido manifestação sobre o tema, motivo pelo qual
não é possível conhecer do
no ponto, sob pena de indevida
writ
supressão de instância. Com efeito, "é vedada a apreciação per saltum
da pretensão defensiva, sob pena de supressão de instância, uma vez
que compete ao Superior Tribunal de Justiça, na via processual do
, apreciar ato de um dos Tribunais Regionais Federais ou
habeas corpus
dos Tribunais de Justiça estaduais (art. 105, inciso II, alínea a, da
Constituição da República)" (EDcl no HC 609.741/MG, Rel. Ministra
Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em
, DJe
).
15/9/2020
29/9/2020
2. Pela leitura do acórdão que deu provimento ao recurso do MP,
verifica-se que a condenação do paciente não está embasada apenas
nas informações bancárias da esposa. Consta que "foram evidenciados
elementos claros da existência de uma cadeia sistematizada de
corrupção instalada na delegacia de polícia de Ponta Porã", tendo o
paciente funcionado como garante do esquema de corrupção. Ademais,
Documento eletrônico VDA47220319 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 05/05/2025 14:42:54
Código de Controle do Documento: 38660b29-7275-4c13-9cb7-ad83ff707c57

constatou-se que o paciente e sua esposa receberam, no período dos
fatos, quantias em dinheiro em suas contas, "sem identificação do
remetente e/ou com identificação precária".
- Concluiu-se, dessa forma, que "esse histórico de entrada de aportes
não identificados, mormente em montante expressivo, somado aos
demais elementos de prova angariados e expostos ao longo desta,
revelam cenário perfeitamente compatível com o recebimento de
vantagens indevidas". Dessa forma, destacou-se no acórdão dos
aclaratórios que o paciente "não apenas tinha ciência, como também
cooperava com o intento criminoso dos acusados, dando-lhes as
condições para a prática de condutas destinadas a auferir as vantagens
indevidas que, posteriormente, eram rateadas entre os envolvidos".
- Dessa forma, não há se falar em condenação embasada apenas nas
informações bancárias da sua esposa. Ademais, deve se levar em
consideração a efetiva possibilidade de serem utilizados terceiros para o
recebimento da vantagem indevida, motivo pelo qual o acesso aos
dados bancários da sua esposa, desde que devidamente fundamentado,
não revela, por si só, nenhum tipo de ilegalidade. A propósito: AP n. 694
/MT, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, julgado em
,
2/5/2017
publicada do DJE 195, de
e AP n. 804/DF, relator Ministro
31/8/2017
Og Fernandes, Corte Especial, julgado em
, DJe de
.
18/12/2018
7/3/2019
Não é cabível a impetração de
em favor da segunda
3.
habeas corpus
paciente. Como é de conhecimento, o
é remédio
habeas corpus
constitucional que objetiva a proteção do direito de ir e vir, o qual não
se encontra ameaçado com relação à segunda paciente, nem mesmo de
forma reflexa, uma vez que, conforme afirmado na impetração, jamais
figurou como suspeita, investigada ou denunciada. Dessa forma, não é
possível a utilização do
.
habeas corpus
Agravo regimental a que se nega provimento.
4.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo regimental interposto por PATRICK LINARES DA
COSTA e ALINE EUZEBIO JANUARIO contra decisão monocrática, da minha lavra,
que não conheceu do
.
mandamus
Consta dos autos que o paciente foi denunciado, na denominada "Operação
Codícia", como incurso nos arts. 288, 312 e 317, § 1o, todos do Código Penal, sendo
absolvido pelo Magistrado de origem. Irresignadas, defesa e acusação interpuseram
recurso de apelação, sendo o paciente condenado como incurso nos arts. 288 e 317, § 1o,
do Código Penal, em continuidade delitiva, à pena de 8 anos, 5 meses e 20 dias de
reclusão, em regime fechado, nos termos da seguinte ementa (e-STJ fls. 433-438):

[...]
EMENTA – APELAÇÃO CRIMINAL – RECURSO MINISTERIAL –
CORRUPÇÃO PASSIVA MAJORADA EM CONTINUIDADE DELITIVA,
ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA E PECULATOS – PRELIMINARES DE NÃO
CONHECIMENTO DO APELO MINSITERIAL SUSCITADAS PELAS
DEFESAS DE RODRIGO BLONKOWSKI, JONATAS PONTES GUSMÃO
E MAURO RANZI – INOBSERVÂNCIA À DIALETICIDADE –
INOCORRÊNCIA – MÉRITO – CORRUPÇÃO PASSIVA E ASSOCIAÇÃO
Documento eletrônico VDA47220319 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 05/05/2025 14:42:54
Código de Controle do Documento: 38660b29-7275-4c13-9cb7-ad83ff707c57

– ELEMENTOS DE CONVICÇÃO CONCATENADOS –
CRIMINOSA
RELATÓRIOS DE INFORMAÇÕES CONSISTENTES E COESOS AOS
DEMAIS ELEMENTOS DE PROVA – QUEBRA DE SIGILO BANCÁRIO
– SUFICIÊNCIA PROBATÓRIA – AUTORIA E MATERIALIDADE
DELITIVA COMPROVADAS – SOCIETAS SCELERIS EVIDENCIADA –
– CONDENAÇÃO DOS
REFORMA DA SENTENÇA ABSOLUTÓRIA
RÉUS ADRIANA JARCEM DA SILVA, MÁRCIO ANDRÉ MOLINA
AZEVEDO, ROGÉRIO INSFRAN OCAMPOS, PATRICK LINARES DA
E RODRIGO BLONKOWSKI – PECULATO DESVIO DA
COSTA
CAMINHONETE HILUX – AUSÊNCIA DE PROVAS CONSISTENTES
QUANTO À COAUTORIA OU PARTICIPAÇÃO DE PATRICK LINARES,
VALDENEI PEROMALLE E RAFAEL GRANDINE – ABSOLVIÇÕES
MANTIDAS – NECESSIDADE DE CONDENAÇÃO DE ELVIS ELIR
CARMAGO LIMA – DESTINAÇÃO DIVERSA DO BEM – UTILIZAÇÃO
DO VEÍCULO PARA FIM PARTICULAR – ELEMENTO SUBJETIVO
EVIDENCIADO – PECULATO DESVIO DE DISCOS DE GRADES
NIVELADORAS
–
VERSÃO
ACUSATÓRIA
AUSENTE
DE
CORROBORAÇÃO – IN DUBIO PRO REO – MANTIDAS AS
ABSOLVIÇÕES DE PATRICK LINARES E RAFAEL GRANDINE –
PECULATO DESVIO DO VEÍCULO FIAT SIENA – FRAGILIDADE
PROBATÓRIA QUANTO AO DOLO DE DESVIAR A FINALIDADE DA
COISA EM PROVEITO PRÓPRIO – ABSOLVIÇÃO DE MAURO RANZI
PRESERVADA
–
DOSIMETRIA
PENAL
–
VETORIAL
DA
CULPABILIDADE – CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL QUE MERECE
VALORAÇÃO NEGATIVA – REGIME PRISIONAL FECHADO – PENAS
SUPERIORES A 8 (OITO) ANOS E CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL
DESFAVORÁVEL – IMPOSITIVO – SUBSTITUIÇÃO DA PENA POR
RESTRITIVAS DE DIREITOS CONCEDIDA AO APELADO RODRIGO –
BENEFÍCIO AFASTADO – PERDA DO CARGO PÚBLICO – EFEITO
SECUNDÁRIO DA CONDENAÇÃO – RECURSO MINISTERIAL
PARCIALMENTE PROVIDO.
I – Não há falar em ausência de dialeticidade se o recurso está acompanhado
da exposição fundamentada dos pedidos formulados, de forma a permitir a
compreensão, possibilitar à parte contrária contrarrazoar e exercer seu direito
ao contraditório e ampla defesa, bem como fixar os limites da atuação do
Tribunal ad quem, sobretudo na hipótese de apelação criminal, em que se
devolve toda a matéria para apreciação.
II – Ao lado do decreto condenatório proferido em desfavor dos apelantes
Jonatas Pontes Gusmão e Valdenei Peromalle, impõe-se a condenação dos
recorridos Adriana Jarcem da Silva, Márcio André Molina Azevedo, Rogério
Insfran Ocampos, Patrick Linares da Costa e Rodrigo Blonkowski pela prática
dos crimes de corrupção passiva e associação criminosa se o conjunto das
provas orais e documentais, concernentes a dados oriundos de quebra de
sigilo bancário, telemático, extração de dados e interceptações telefônicas,
comprovam, de forma inconteste, em detrimento de simples negativa
apresentada sem consistência e plausibilidade, que os acusados, na condição
de agentes policiais (da ativa e aposentados) e delegados da Polícia Civil da
Documento eletrônico VDA47220319 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 05/05/2025 14:42:54
Código de Controle do Documento: 38660b29-7275-4c13-9cb7-ad83ff707c57

cidade de Ponta Porã, agindo com o mesmo propósito e associados entre si,
solicitaram e receberam vantagens indevidas no exercício da função pública
desenvolvida, para a prática de atos inerentes ao ofício.
III – Como cediço, “A força instrutória dos indícios é bastante para a
elucidação de fatos, podendo, inclusive, por si própria, o que não é apenas o
caso dos autos, conduzir à prolação de decreto de índole condenatória, quando
não contrariados por contraindícios ou por prova direta. (...)". (HC 97781,
Relator(a): Min. MARCO AURÉLIO, Relator(a) p/ Acórdão: Min. LUIZ
FUX, Primeira Turma, julgado em
, ACÓRDÃO ELETRÔNICO
26/11/2013
D Je-051 DIVULG 14-03-2014 PUBLIC 17-03-2014).
IV – Após extenuante instrução probatória, ausente comprovação inequívoca
de que os apelados Patrick Linares, Valdenei Peromalle e Rafael Grandine
tenham, de fato, participado do peculato da caminhonete Toyota Hilux,
pairando dúvidas acerca vínculo subjetivo quanto à finalidade de desviar o
bem em benefício de Elvir Elir Camargo Lima, inviável a formação de juízo
de certeza no tocante à imputação acusatória, impondo-se, por consectário, a
manutenção da sentença absolutória quanto a esse ponto. Face outra, não há
dúvidas de que Elvis deliberadamente desviou a finalidade do bem que lhe foi
entregue em depósito, inclusive realizando longa viagem até Campo Grande,
local onde reside sua família, sem qualquer justificativa minimamente
razoável e coerente a respeito. Evidenciado, portanto, o descrédito da tese
sustentada em autodefesa, já que absolutamente infundada a afirmação de que
teria viajado longa distância para trazer o veículo para conserto em um amigo
mecânico, o qual, no entanto, não trabalha com “câmbio automático”, a
condenação é medida que se impõe, pois evidente o elemento subjetivo
voltado ao desvio da finalidade do depósito em benefício próprio.
V – As provas submetidas ao contraditório e os elementos colhidos na etapa
inquisitiva não dão suporte necessário à condenação dos recorridos Patrick
Linares e Rafael Grandine quanto ao crime de peculato dos discos de grade
niveladora, pelo contrário, fazem emergir dúvida quanto à prática do desvio
narrado na denúncia, situação que deve ser sopesada em favor rei. A decisão
condenatória, pela gravidade de seu conteúdo, deve estar lastreada, sempre,
no terreno firme da certeza, calcada em provas seguras que forneçam a
consciência da realidade dos fatos, situação, enfim, impassível de ser atingida
quanto a esse episódio.
VI – De igual modo, os elementos de convicção reunidos no curso da
persecução penal não permitem a condenação de Mauro Ranzi pelo crime de
peculato desvio do veículo Fiat Siena, de que tinha posse em razão do cargo.
Embora o referido automóvel tenha sido encontrado em sua residência, esse
fato, isoladamente, não é suficiente para embasar a pretendida condenação,
mormente porque, em sentido oposto, foram produzidos elementos de
convicção convincentes de que o veículo era utilizado em serviços
administrativos de transportes de expedientes, ofícios e objetos da delegacia
de Antônio João para o Judiciário, bem como para a regional de Ponta Porã.
Assim, diante da consistência da tese defensiva, impõe-se a manutenção da
sentença absolutória, em observância ao princípio in dubio pro reo.
VII – A gravidade dos crimes de corrupção praticado por todos os agentes e
do peculato perpetrado por Rodrigo desborda da normalidade, na medida em
que crimes desse jaez abalam, sem sombra de dúvidas, a credibilidade que a
Documento eletrônico VDA47220319 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 05/05/2025 14:42:54
Código de Controle do Documento: 38660b29-7275-4c13-9cb7-ad83ff707c57

sociedade deposita nos agentes policiais e na instituição a que pertencem,
acarretando a conspurcação da imagem, fragilizando a ordem em seu alicerce,
causando a instabilidade da paz social, ferindo frontalmente regras basilares e
elementares das funções desempenhadas no serviço público, tudo, enfim, a
realçar culpabilidade altamente censurável, apta a justificar o recrudescimento
da resposta penal.
VIII – Diante da quantidade das penas aplicadas (superiores a 8 anos) e da
presença de circunstância judicial desfavorável, impõe-se a fixação do regime
inicial fechado, ex vi do artigo 33, §§ 2o e 3o, do Código Penal, revelando-se
incabível, ainda, diante do novo apenamento, a manutenção do benefício de
substituição da pena por restritivas de direitos concedido ao apelado Rodrigo
Blonkowski na sentença. Imperioso ressaltar, quanto ao ponto, que a
particular gravidade das condutas e a culpabilidade acentuada dos réus se
traduzem em irreprochável periculosidade, impossibilitando a fixação de
regime menos rigoroso, sob pena de inobservar o fator retributivo da
reprimenda. Dessarte, a fixação do regime fechado, também por essa ótica e
diante das particularidades que revestem o caso concreto, se revela mais
adequada à reprovação e, sobretudo, à prevenção por todos almejada, sob
pena de proteção deficiente do bem jurídico tutelado pela norma penal.
IX – Considerando que os agentes condenados se valeram do exercício da
função pública para o cometimento de delitos revestidos de particular
gravidade, violando princípios básicos da Administração Pública (legalidade e
moralidade), incompatível a manutenção de seus cargos, com fundamento no
artigo 92, inciso I, alínea "a" e "b", do Código Penal, afigurando-se inevitável
a perda dos cargos públicos ocupados por Jonatas Pontes Gusmão, Rogério
Insfran Ocampos, Márcio André Molina Azevedo, Patrick Linares da Costa e
Rodrigo Blonkowski.
X – Recurso ministerial parcialmente provido, para: a) condenar os acusados
Adriana Jarcem da Silva, Márcio André Molina Azevedo, Rogério Insfran
Ocampos, Patrick Linares da Costa e Rodrigo Blonkowski pela prática dos
delitos tipificados no artigo 317, § 1o, em continuidade delitiva, e no artigo
288, caput, do Código Penal, ambos em concurso material; b) condenar os
apelados Valdenei Peromalle e Jonatas Pontes Gusmão, já condenados em
primeiro grau pelo crime de corrupção passiva majorada em continuidade
delitiva, também pela prática do delito tipificado no artigo 288, caput, do
Código Penal; c) condenar Elvir Elir Camargo Lima pela prática do delito
tipificado no artigo 312, caput, do Código Penal; d) majorar as reprimendas
endereçadas aos recorridos Jonatas Pontes Gusmão, Valdenei Peromalle e
Rodrigo Blonkowski, em decorrência da vetorial prejudicial da culpabilidade;
e) fixar, após a retificação das reprimendas, regime mais gravoso aos
condenados; bem como afastar a substituição da pena privativa de liberdade
por restritivas de direitos concedido ao apelado Rodrigo Blonkowski; f) e, por
fim, tal como decretada em desfavor de Jonatas Pontes Gusmão na sentença,
declarar a perda do cargo público de Márcio André Molina, Rogério Insfran
Ocampos, Patrick Linares da Costa e Rodrigo Blonkowski.
EMENTA – APELAÇÃO CRIMINAL – RECURSO DEFENSIVO – RÉU
PATRICK LINARES DA COSTA – PEDIDO DE ALTERAÇÃO DOS
FUNDAMENTOS DA ABSOLVIÇÃO – PRETENSÃO PREJUDICADA
EM RELAÇÃO AOS CRIMES DE CORRUPÇÃO PASSIVA MAJORADA
Documento eletrônico VDA47220319 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 05/05/2025 14:42:54
Código de Controle do Documento: 38660b29-7275-4c13-9cb7-ad83ff707c57

E ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA – PLEITO MINISTERIAL ACOLHIDO –
CONDENAÇÃO IMPOSITIVA – FUNDAMENTOS DA ABSOLVIÇÃO
MANTIDOS EM RELAÇÃO AOS CRIMES DE PECULATO DESVIO –
INSUFICIÊNCIA
PROBATÓRIA
–
IN
DUBIO
PRO
REO
–
INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 386, INCISO VII, DO CPP – RECURSO
PARCIALMENTE PREJUDICADO E, NO TOCANTE AO MÉRITO,
DESPROVIDO.
I – Julga-se prejudicado o recurso que visa a alteração dos fundamentos
utilizados na sentença que absolveu o réu Patrick Linares da Costa das
imputações relativas aos crimes de corrupção passiva majorada e associação
criminosa, diante do acolhimento da pretensão ministerial que objetiva sua
condenação por tais fatos criminosos.
II – A pretensão defensiva voltada à alteração do fundamento da absolvição
para o artigo 386, inciso III ou IV, do Código de Processo Penal, no que diz
respeito à imputação do crime de peculato desvio da caminhonete Toyota
Hilux não comporta acolhimento, pois os elementos de convicção produzidos
nos autos, embora não permitam a condenação, inviabilizam a formação de
um juízo de certeza acerca da inocência do apelante. Quanto ao ponto, destaco
dois elementos que são suficientes para levantar dúvidas acerca de sua
atuação na prática criminosa, consistentes no tempo em que o veículo ficou
em posse de Elvis e o fato de Patrick ter determinado a realização de
diligências complementares após o decurso de considerável lapso temporal da
data em que o depósito foi efetivado. Ademais, incabível afirmar que o fato
constitui mera infração administrativa (não configura crime), tanto que Elvis
está sendo condenado pela prática do crime de peculato desvio, como se verá
adiante.
III – De igual modo, incabível falar em alteração do fundamento da
absolvição para o artigo 386, inciso IV, do Código de Processo Penal, no que
concerne ao peculato desvio dos discos de grade niveladora, pois os
elementos de convicção produzidos, embora insuficientes para respaldar um
seguro decreto condenatório, não descartam a possibilidade de participação do
apelante Patrick no respectivo fato criminoso, mormente diante da dinâmica
em que se deu o desvio da referida carga. IV – Recurso parcialmente
prejudicado e, no mérito, desprovido.

Opostos embargos de declaração, estes foram rejeitados nos seguintes termos
(e-STJ fls. 670-671):
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CRIMINAL – DEZ
EMBARGANTES – PEDIDO DE DESENTRANHAMENTO DO PARECER
EXARADO
PELA
PGJ
POR
INTEMPESTIVIDADE
–
PEÇA
EMINENTEMENTE OPINATIVA – REJEITADO – CONVERSÃO DO
JULGAMENTO
EM
DILIGÊNCIA
–
JUNTADA
DAS
REPRESENTAÇÕES E PROVAS COLHIDAS NOS AUTOS DAS
MEDIDAS
CAUTELARES
INVESTIGATÓRIAS
–
INOVAÇÃO
RECURSAL – NÃO CONHECIMENTO QUANTO AO PONTO – MÉRITO
– CORREÇÃO DE ERRO MATERIAL PARA ADEQUADA MENÇÃO DO
NOME DE MAURO RANZI NO TÓPICO EM QUE SUA ABSOLVIÇÃO
Documento eletrônico VDA47220319 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 05/05/2025 14:42:54
Código de Controle do Documento: 38660b29-7275-4c13-9cb7-ad83ff707c57

FOI
MANTIDA
–
POSSIBILIDADE
–
ACOLHIMENTO
–
ACLARATÓRIOS DE ELVIS ELIR CAMARGO – OMISSÃO QUANTO À
TESE DE APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA SUBSIDIARIEDADE –
ACOLHIMENTO
QUANTO
AO
PONTO,
SEM
EFEITOS
MODIFICATIVOS – DEMAIS EMBARGOS – AUSÊNCIA DE VÍCIOS –
PREQUESTIONAMENTO VERIFICADO – MERA INSATISFAÇÃO –
INEXISTÊNCIA DE NATUREZA INTEGRATIVA – PRETENSÃO À
REDISCUSSÃO DA QUESTÕES DEBATIDAS –EMBARGOS DE
MAURO RANZI ACOLHIDOS; EMBARGOS DE ELVIS ELIR
CAMARGO
PARCIALMENTE
ACOLHIDOS,
SEM
EFEITOS
MODIFICATIVOS; EMBARGOS DE PAULO DE TARSO KOBAL,
VALDENEI PEROMALLE, JONATAS PONTES GUSMÃO, ROGÉRIO
INSFRAN OCAMPOS, ADRIANA JARCEM DA SILVA, MÁRCIO
ANDRÉ MOLINA E RODRIGO BLONKOWSKI REJEITADOS;
EMBARGOS DE PATRICK LINARES DA COSTA PARCIALMENTE
CONHECIDOS E, NESTA EXTENSÃO, REJEITADOS.
- O pronunciamento da PGJ, na qualidade de custos legis, não vincula o
julgador, pois a manifestação, traduzida em parecer, embora de grande valia, é
peça de cunho eminentemente opinativo, sem carga ou caráter vinculante ao
órgão julgador. (STJ: AgRg no HC n. 632.848/ES, Ministro Messod Azulay
Neto, Quinta Turma, D Je
). Assim, tratando-se de Órgão que atua
3/5/2023
como fiscal da ordem jurídica, não há falar em intempestividade do parecer
acostado aos autos.
- Consoante orientação firmada pelo STJ, “Os aclaratórios possuem a
finalidade de sanar vícios específicos eventualmente encontrados no julgado,
consoante artigo 619 do Código de Processo Penal, visando, assim,
aperfeiçoar o provimento jurisdicional defeituoso, não se prestando à análise
de tese inédita, de matérias dantes não suscitadas.” (TJMS. Embargos de
Declaração Criminal n. 0861682-07.2023.8.12.0001, Campo Grande, 3a
Câmara Criminal, Relator Des. Jairo Roberto de Quadros, j:
, p:
27/09/2024
)
01/10/2024
- Verificada a ocorrência de erro material no Acórdão, imperiosa a correção
para a adequada menção do nome de “Mauro Ranzi” no parágrafo em que se
concluiu pela manutenção de sua absolvição, onde equivocadamente constou
o nome de “Elvir Elir Camargo Lima”.
- Os aclaratórios opostos por Elvis Elir Camargo Lima devem ser acolhidos
no tocante à alegada omissão no enfrentamento da tese concernente à
aplicação do princípio da subsidiariedade. A despeito dos argumentos
expostos, a apuração do fato em questão na seara administrativa, através de
Sindicância Administrativa, a qual resultou na aplicação da sanção de 10
(dez) dias de suspensão, em nada influencia na apuração do fato no âmbito
criminal, haja vista a independência e autonomia entre as esferas.
- Constituindo-se os embargos de declaração medida recursal de natureza
integrativa, destinados a desfazer obscuridade, dissipar contradição ou suprir
omissão, não podem ser acolhidos quando a parte objetiva, essencialmente, o
substancial reexame da matéria decidida, máxime considerando que o mero
inconformismo não pode ser revolvido por tal via.
- Mesmo em se tratando de oposição de aclaratórios com o fito de
prequestionamento, deve ser observado que o cabimento está condicionado à
Documento eletrônico VDA47220319 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 05/05/2025 14:42:54
Código de Controle do Documento: 38660b29-7275-4c13-9cb7-ad83ff707c57

demonstração de um dos vícios elencados na legislação processual penal, de
sorte que a pretensão de manifestação acerca de dispositivos legais e teses
ventiladas, unicamente com o fito de atender anseios das partes, da forma que
melhor lhes aproveitar, sem o objetivo de aperfeiçoamento do julgado, de
modo algum deve ser objeto de saneamento pela via dos declaratórios,
sobretudo se o decisum está alicerçado em fundamentação concernente à
cognição dos julgadores em relação às matérias debatidas, os quais, em total
consonância com o art. 93, IX, da Constituição Federal, valeram-se do livre
convencimento motivado para tanto.
- É assente na jurisprudência que, se o julgador aprecia integralmente as
matérias que lhe são submetidas, se torna despicienda a manifestação expressa
acerca de todos os argumentos utilizados pelas partes como sustentáculo às
suas pretensões. Portanto, descabido o prequestionamento.
- Embargos de Declaração opostos por Mauro Ranzi acolhidos, apenas para
corrigir erro material no acórdão; Embargos opostos por Elvis Elir Camargo
parcialmente acolhidos, tão somente para sanar omissão no tocante à tese de
aplicação do Princípio da Subsidiariedade, sem, no entanto, modificar o
julgado; Embargos opostos por Paulo de Tarso Kobal, Valdenei Peromalle,
Jonatas Pontes Gusmão, Rogério Insfran Ocampos, Adriana Jarcem da Silva,
Márcio André Molina e Rodrigo Blonkowski rejeitados; e, por fim, Embargos
opostos por Patrick Linares da Costa parcialmente conhecidos e, nesta
extensão, rejeitados.

No
, a defesa aduziu, em síntese, que a decisão que decretou a
mandamus
quebra de sigilo bancário e fiscal seria ilegal, porquanto careceria de fundamentação
concreta, individualizada e específica, configurando prática de
.
fishing expedition
Destacou que o primeiro paciente foi condenado em segundo grau, com base em
informações bancárias da sua esposa - segunda paciente, que jamais figurou como
suspeita, investigada ou denunciada, mas teve suas movimentações financeiras analisadas
e usadas para valorar a conduta do marido, o que violaria o princípio da intranscendência
da pena e dos atos investigativos.
Pugnou, liminarmente, pela suspensão do processo e, no mérito, pela nulidade
da decisão que decretou a quebra do sigilo bancário e fiscal dos pacientes, bem como das
provas derivadas, com a consequente absolvição do primeiro paciente.
O
não foi conhecido e a liminar foi revogada.
habeas corpus
No presente agravo regimental, a defesa afirma, em um primeiro momento,
quanto à quebra do sigilo bancário, a "ausência de indicativos mínimos de que 'o
resultado não possa advir de nenhum outro meio ou fonte lícita de prova'". Sustenta, no
maias, que não há "qualquer indicativo de que a conta bancária da agravante Aline
Euzébio pudesse estar sendo utilizada por seu marido".
Pugna, assim, pelo provimento do agravo regimental, para "declarar a
nulidade do decisum que determinou o afastamento do sigilo bancário e fiscal dos
Documento eletrônico VDA47220319 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 05/05/2025 14:42:54
Código de Controle do Documento: 38660b29-7275-4c13-9cb7-ad83ff707c57

Pacientes (Medida Cautelar de no 0902201-92.2021.8.12.0001), com anulação de todas
as provas derivadas do aludido feito, bem assim da ação penal (processo no 0900019-
45.2022.8.12.0019) deflagrada com base em provas tecnicamente ilícitas".
É o relatório.
VOTO
A insurgência não merece prosperar.
Com efeito, conforme explicitado na decisão monocrática, a suscitada
nulidade da decisão que decretou a quebra de sigilo bancário e fiscal não foi previamente
submetida ao crivo do Tribunal de origem, não tendo havido manifestação sobre o tema,
motivo pelo qual não é possível conhecer do
no ponto, sob pena de indevida
writ
supressão de instância.
Com efeito, "é vedada a apreciação
da pretensão defensiva, sob
per saltum
pena de supressão de instância, uma vez que compete ao Superior Tribunal de Justiça, na
via processual do
, apreciar ato de um dos Tribunais Regionais Federais ou
habeas corpus
dos Tribunais de Justiça estaduais (art. 105, inciso II, alínea a, da Constituição da
República)" (EDcl no HC 609.741/MG, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA
TURMA, julgado em
, DJe
).
15/9/2020
29/9/2020
No mesmo sentido:
PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS
CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO.
NULIDADES.
AUSÊNCIA
DE
FUNDAMENTAÇÃO
PARA
O
RECEBIMENTO DA DENÚNCIA. PROLAÇÃO DE SENTENÇA
CONDENATÓRIA QUE PREJUDICA A APRECIAÇÃO DO TEMA.
AUSÊNCIA DE APRECIAÇÃO DAS TESES DEFENSIVAS PELA
SENTENÇA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. EXCESSO DE PRAZO
PARA O TÉRMINO DA INSTRUÇÃO . ENUNCIADO N. 52, DA
SÚMULA DO STJ. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
1. As alegadas nulidades decorrentes da sentença condenatória não foram
examinadas pelo Tribunal de origem, de modo que inviável a análise
inaugural por esta Corte, sob pena de indevida supressão de instância.
Outrossim, prolatada a sentença condenatória, fica obstada a análise de
eventuais nulidades decorrentes do recebimento da denúncia.
2. No que se refere ao alegado excesso de prazo para o encerramento da
instrução, incide o Enunciado n. 52, da Súmula do STJ, que afirma que
"Encerrada a instrução criminal, fica superada a alegação de constrangimento
ilegal por excesso de prazo". Nesse contexto, prolatada a sentença
condenatória, inviável o reconhecimento do excesso de prazo.
3. Agravo regimental desprovido.
(AgRg no HC n. 837.966/MG, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta
Turma, julgado em
, DJe de
.)
23/10/2023
27/10/2023
Documento eletrônico VDA47220319 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 05/05/2025 14:42:54
Código de Controle do Documento: 38660b29-7275-4c13-9cb7-ad83ff707c57

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS
CORPUS. SUPOSTOS CRIMES EM ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA.
ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. TRÁFICO DE DROGAS E DE
ARMAS DE FOGO. TESES DE NULIDADE. INTERCEPTAÇÃO
TELEFÔNICA E PRORROGAÇÕES. IMPRESCINDIBILIDADE DA
MEDIDA
(TEMA
661/STF).
FUNDAMENTAÇÃO
ADEQUADA.
REVOLVIMENTO DE NÚMEROS TELEFÔNICOS INTERCEPTADOS.
INDEVIDA SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. PRISÃO PREVENTIVA.
GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. DESESTRUTURAÇÃO DE
SUPOSTA FACÇÃO CRIMINOSA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA.
MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS. SÚMULA 182/STJ.
AGRAVO DESPROVIDO.
I - Nos termos da jurisprudência consolidada nesta Corte, cumpre ao
agravante impugnar especificamente os fundamentos estabelecidos na decisão
agravada.
II - Da análise, verificou-se que as decisões do Juízo a quo para a quebra do
sigilo telefônico e ordem de interceptação de linhas e suas respectivas
prorrogações (fls. 98-102, 433-437, 494-499, 643-650, 704-718 e 1029-1041),
embora sucintas, apontaram os dados essenciais legitimadores da medida,
quais sejam, a expressa indicação dos crimes investigados, punidos com pena
de reclusão, os fortes indícios de autoria e a essencialidade da prova para a
desestruturação de provável organização criminosa destinada à suposta prática
de crimes (tráfico de drogas e de armas de fogo, organização criminosa e
associação para o tráfico). Ademais, os pronunciamentos judiciais foram
proferidos por autoridade competente, mediante o devido requerimento, no
bojo da Operação Melaço, nos moldes do determinado na Lei n. 9.296/96 (a
exemplo da decisão de fls. 704-718). Clara, pois, a imprescindibilidade da
medida sob exame, afastando-se, de plano, qualquer irregularidade que
importe a invalidação do ato.
III - Soma-se a isso que o col. Supremo Tribunal Federal, em sede de recurso
repetitivo, Tema n. 661, decidiu que até mesmo as eventuais sucessivas
decisões de prorrogação das interceptações telefônicas são válidas, desde que
sob fundamentação igualmente adequada (RE n. 625.263, Tribunal Pleno,
Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de
).
6/6/2022
IV - Embora a insurgência defensiva, restou verificada que a Corte de origem
não se debruçou sobre a cadeia de decisões e as provas de que os números
telefônicos seriam, ou não, de pessoas envolvidas, de forma que não compete
a esta Corte Superior tal medida, em indevida supressão de instância. De
resto, o eventual acolhimento das teses defensivas como um todo demandaria
necessariamente amplo reexame da matéria fática e probatória, procedimento,
a toda evidência, incompatível com a via estreita do habeas corpus e do seu
recurso ordinário.
V - Observa-se que a segregação cautelar dos agravantes restou fundamentada
na garantia da ordem pública, diante do perigo concreto dos fatos
supostamente praticados, sobretudo pela, em tese, apontada atuação intensa
dos acusados em facção criminosa, destinada ao tráfico de drogas e de armas,
Documento eletrônico VDA47220319 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 05/05/2025 14:42:54
Código de Controle do Documento: 38660b29-7275-4c13-9cb7-ad83ff707c57

além de associação para o tráfico, revestindo-se, pois, a decisão de origem dos
fundamentos do art. 312 do CPP (fl. 1315). No mais, a tese de prisão
temporária anterior ilegal sequer foi debatida na origem.
VI - Pacífico neste STJ que a prisão preventiva para a garantia da ordem
pública se justifica na hipótese de necessidade de desestruturação de facção
criminosa (HC n. 371.769/BA, Quinta Turma, Rel. Min. Reynaldo Soares da
Fonseca, DJe de
).
15/5/2017
VII - Assente nesta Corte Superior que "São inaplicáveis quaisquer medidas
cautelares alternativas previstas no art. 319 do CPP, uma vez que as
circunstâncias do delito evidenciam a insuficiência das providências menos
gravosas" (HC n. 565.182/RO, Quinta Turma, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik,
DJe de
).
30/6/2020
VIII - No mais, os argumentos lançados no recurso em voga atraem a Súmula
n. 182 desta Corte Superior de Justiça.
Agravo regimental desprovido.
(AgRg no RHC n. 165.323/PE, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta
Turma, julgado em
, DJe de
.)
12/6/2023
15/6/2023

No que diz respeito à impossibilidade de as informações bancárias da esposa
servirem para condenar o primeiro paciente, a Corte local, ao analisar a alegação
defensiva, registrou que (e-STJ fl. 735):
Continuamente, sustenta-se que os dados constantes das contas da esposa do
Embargante não poderiam ser utilizados para fundamentar o decreto
condenatório, pois ela sequer foi investigada e não estava sendo julgada
nestes autos.
Em verdade, o que se observou no Acórdão foi a existência de
movimentações atípicas nas contas-correntes de Aline e de Patrick,
semelhantes as que ocorreram com os demais envolvidos, as quais se
coadunam com o cenário probatório vislumbrado, que escancara a obtenção
de proventos econômicos ilícitos, notadamente diante da insuficiência das
, conforme consignado às p. 7274-7276.
justificativas apresentadas

A leitura do referido trecho do acórdão proferido em embargos de declaração
dava a entender, em um exame preambular, que o primeiro paciente poderia ter sido
efetivamente condenado com base apenas na movimentação financeira da sua esposa,
que não teria sido devidamente justificada. Contudo, pela leitura integral do acórdão que
deu provimento ao recurso do Ministério Público, reitero que a condenação do paciente
não está embasada apenas nas referidas informações.
Com efeito, consta que "foram evidenciados elementos claros da existência de
uma cadeia sistematizada de corrupção instalada na delegacia de polícia de Ponta Porã"
(e-STJ fl. 561), tendo o paciente funcionado como garante do esquema de corrupção (e-
STJ fl. 572). Ademais, constatou-se que o paciente e sua esposa receberam, no período
dos fatos, quantias em dinheiro em suas contas, "sem identificação do remetente e/ou
com identificação precária" (e-STJ fl. 572).
Documento eletrônico VDA47220319 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 05/05/2025 14:42:54
Código de Controle do Documento: 38660b29-7275-4c13-9cb7-ad83ff707c57

Concluiu-se, dessa forma, que "esse histórico de entrada de aportes não
identificados, mormente em montante expressivo, somado aos demais elementos de
prova angariados e expostos ao longo desta, revelam cenário perfeitamente compatível
com o recebimento de vantagens indevidas" (e-STJ fl. 574). Dessa forma, destacou-se no
acórdão dos aclaratórios que o paciente "não apenas tinha ciência, como também
cooperava com o intento criminoso dos acusados, dando-lhes as condições para a prática
de condutas destinadas a auferir as vantagens indevidas que, posteriormente, eram
rateadas entre os envolvidos" (e-STJ fl. 730).
Dessa forma, reafirmo que não há se falar em condenação embasada apenas
nas informações bancárias da sua esposa. Ademais, deve se levar em consideração a
efetiva possibilidade de serem utilizados terceiros para o recebimento da vantagem
indevida, motivo pelo qual o acesso aos dados bancários da sua esposa, desde que
devidamente fundamentado, não revela, por si só, nenhum tipo de ilegalidade. A
propósito: AP n. 694/MT, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, julgado em
,
2/5/2017
publicada do DJE 195, de
e AP n. 804/DF, relator Ministro Og Fernandes,
31/8/2017
Corte Especial, julgado em
, DJe de
.
18/12/2018
7/3/2019
Reitero, por fim, que não é cabível a impetração de
em favor da
habeas corpus
segunda paciente. Como é de conhecimento, o
é remédio constitucional
habeas corpus
que objetiva a proteção do direito de ir e vir, o qual não se encontra ameaçado com
relação à segunda paciente, nem mesmo de forma reflexa, uma vez que, conforme
afirmado na impetração, jamais figurou como suspeita, investigada ou denunciada. Dessa
forma, não é possível a utilização do
.
habeas corpus
Assim, em que pese o esforço argumentativo da combativa defesa, não foram
apresentados argumentos aptos a reverter as conclusões trazidas na decisão agravada,
motivo pelo qual esta se mantém por seus próprios e jurídicos fundamentos.
Pelo exposto,
ao agravo regimental.
nego provimento
É como voto.
Documento eletrônico VDA47220319 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 05/05/2025 14:42:54
Código de Controle do Documento: 38660b29-7275-4c13-9cb7-ad83ff707c57

Superior Tribunal de Justiça
S.T.J
Fl.__________

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
QUINTA TURMA

AgRg no
Número Registro: 2025/0057720-8
PROCESSO ELETRÔNICO
HC 983.291 / MS
MATÉRIA CRIMINAL
Números Origem: 00169868420218120001 09000169020228122019 09000177520228122019
09000186020228122019 09000194520228120019 09022019220218120001
169868420218120001 9000169020228122019 9000177520228122019
9000186020228122019 9000194520228120019 9022019220218120001
PAUTA: 14/05/2025
JULGADO: 16/09/2025
Relator
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA
Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA
Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. Dr. JOÃO HELIOFAR DE JESUS VILLAR
Secretário
Me. MARCELO PEREIRA CRUVINEL
AUTUAÇÃO
IMPETRANTE
: THIAGO MACHADO DE CARVALHO
ADVOGADOS
: THIAGO MACHADO DE CARVALHO - DF026973
RONALD SIQUEIRA BARBOSA FILHO - DF032748
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
PACIENTE
: PATRICK LINARES DA COSTA
PACIENTE
: ALINE EUZEBIO JANUARIO
CORRÉU
: ADRIANA JARCEM DA SILVA
CORRÉU
: ELVIS ELIR CAMARGO LIMA
CORRÉU
: JONATAS PONTES GUSMÃO
CORRÉU
: MÁRCIO ANDRÉ MOLINA AZEVEDO
CORRÉU
: MAURO RANZI
CORRÉU
: PAULO DE TARSO SILVA KOBAL
CORRÉU
: RAFAEL GRANDINE SALLES
CORRÉU
: ROGÉRIO INSFRAN OCAMPOS
CORRÉU
: SERGIO EDUARDO VIEIRA
CORRÉU
: VALDENEI PEROMALLE
CORRÉU
: RODRIGO BLONKOWSKI
INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
ASSUNTO: DIREITO PENAL - Crimes Praticados por Funcionários Públicos Contra a
Administração em Geral - Corrupção passiva
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE
: PATRICK LINARES DA COSTA
AGRAVANTE
: ALINE EUZEBIO JANUARIO
ADVOGADOS
: THIAGO MACHADO DE CARVALHO - DF026973
RONALD SIQUEIRA BARBOSA FILHO - DF032748
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
SUSTENTAÇÃO ORAL
SUSTENTOU
ORALMENTE:
DR.

THIAGO
MACHADO
DE
CARVALHO
(P/AGRAVANTE)
C5426051552184=0854131@
2025/0057720-8 - HC 983291 Petição : 2025/0032627-2 (AgRg)
Documento eletrônico VDA50584508 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO PEREIRA CRUVINEL, QUINTA TURMA Assinado em: 17/09/2025 12:46:54
Código de Controle do Documento: B33276B6-9ACF-400C-8F06-B9DF0B0E6131

Superior Tribunal de Justiça
S.T.J
Fl.__________

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
QUINTA TURMA

AgRg no
Número Registro: 2025/0057720-8
PROCESSO ELETRÔNICO
HC 983.291 / MS
MATÉRIA CRIMINAL
CERTIDÃO
Certifico que a egrégia QUINTA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na
sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:
"A Turma, por unanimidade, negou provimento ao agravo regimental."
Os Srs. Ministros Joel Ilan Paciornik, Messod Azulay Neto e Marluce Caldas
votaram com o Sr. Ministro Relator.Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da
Fonseca.Ausente, justificadamente, o Sr. Ministro Ribeiro Dantas.
C5426051552184=0854131@
2025/0057720-8 - HC 983291 Petição : 2025/0032627-2 (AgRg)
Documento eletrônico VDA50584508 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO PEREIRA CRUVINEL, QUINTA TURMA Assinado em: 17/09/2025 12:46:54
Código de Controle do Documento: B33276B6-9ACF-400C-8F06-B9DF0B0E6131